Tribunal: TJDFT
Processo: 0739398-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0739398-72.2022.8.07.0000 Agravante JAIRO MEDINA Agravado RAFAEL SOUSA SIQUEIRA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. No ID 42687584 o advogado Saulo Matias Machado de Oliveira, inscrito na OAB/DF sob o n. 47.185, renuncia aos poderes que lhe foram outorgados pela Agravante e pede seja determinada a sua notificação. Incumbe ao advogado comunicar ao seu cliente a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado para que este constitua novo procurador (Art. 112 do CPC). Compulsando os autos, verifico que a procuração também foi outorgada à advogada Loyanne Queiroz de Matos, inscrita na OAB/DF sob o n. 63.627 (ID 41498185), o que demonstra que a parte continua devidamente representada nos presentes autos (Art. 112, §2o, do CPC). Determino à Secretaria que as publicações dos atos processuais sejam feitas em nome da advogada supracitada, bem como que certifique nos autos eventual apresentação de contrarrazões pelo Agravado. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator